Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 015.621/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Consorcio Hap-planex-convap L5 BR 116-BA (21.065.067/0001-84); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consorcio Hap-planex-convap L5 BR 116-BA; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.